Tribunal: TJDFT
Processo: 0711462-46.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711462-46.2021.8.07.0020 RECORRENTE: FRANSKBEL JACQUES DE SOUSA LIMA RECORRIDO: DEMERSON SALOMÃO BARROS JÚNIOR DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE. BENEFÍCIO CONCEDIDO. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. REVELIA. MATÉRIA FÁTICA. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. NULIDADE DA CITAÇÃO. AFASTADA. AVISO RECEBIMENTO. ASSINADO POR TERCEIRO. FALTA PODERES PARA RECEBER. NÃO REGISTRADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A gratuidade de justiça pode ser pleiteada a qualquer tempo e grau de jurisdição, observado o efeito exnunc. 2. O revel pode intervir no processo em qualquer fase, não havendo impedimento legal para a interposição do recurso de apelação. 2.1. A matéria fática não discutida na origem não pode ser objeto da apelação sob pena de supressão de instância em face da preclusão ocorrida, devendo ser reconhecida a inovação recursal quando ao referido ponto. Recurso parcialmente conhecido. 3. O mandado citatório encaminhado ao endereço localizado pelas pesquisas aos sistemas judiciais em nome do réu, tendo sido recebido por pessoa que assinou o aviso de recebimento sem tecer qualquer ressalva acerca de sua suposta falta de poderes para receber citação ou mesmo sobre desconhecimento da parte, implica em citação válida. Precedentes. 4. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, não provido. Sentença mantida. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 247, 248, §4o, 334, 346, parágrafo único, 373, inciso II, todos do CPC, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, defendendo a nulidade da citação, uma vez que, não obstante a expedição do mandado de citação ao seu endereço comercial, não foi efetivada na pessoa do recorrente, mas sim na de um terceiro, o que afasta a presunção de citação ficta. Aduz que o pedido de condenação por danos materiais deve ser julgado improcedente, uma vez que as provas constantes nos autos não demonstram a prática de ato ilícito e o nexo de causalidade com os danos indicados pelo recorrido. No recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, repisa os argumentos do especial, apontando transgressão ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 247, 248, §4o, 334, 346, parágrafo único, 373, inciso II, todos do CPC, 186, 187 e 927, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) o mandado citatório foi encaminhado para um endereço identificado via pesquisas nos sistemas judiciais, tendo sido recebido por terceiro que assinou o Aviso de Recebimento sem tecer qualquer ressalva acerca de sua suposta falta de poderes para receber citação ou mesmo sobre desconhecimento da parte. Desse modo, ainda que recebida por terceiro, considera-se válida e eficaz a citação realizada por meio dos Correios com a entrega do mandado no endereço do réu, provado o Aviso de Recebimento. (...) Note-se, ainda, que de acordo com a Portaria GC 34/2021 deste Tribunal, o réu teve inequívoco conhecimento do mandado citatório quando do ato oficial praticado pela Oficiala de Justiça pelo "Whatsapp" no ID 32904061, que inclusive atestou o recebimento e leitura da mensagem pelo destinatário, além da suspeita de ocultação do réu, muito embora o juízo tenha optado por realizar outras diligências para sua localização.” (ID 33539193 - Págs. 3 e 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo extremo quanto à alegada transgressão ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.” (ARE 1374062 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1/6/2022). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030